Tribunal: STF
Processo: RHC 86886
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA. VACATIO
   LEGIS TEMPORÁRIA. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. ARMA DE FOGO
   COM NUMERAÇÃO RASPADA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. RECURSO
   A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O artigo 30 do Estatuto do
   Desarmamento refere-se a possuidores e proprietários de armas de
   fogo, facultando-lhes a regularização mediante comprovação da
   aquisição lícita, no prazo fixado.
2. Inexiste vacatio legis
   indireta no artigo 30 da Lei n. 10.826/2003, quanto ao porte de
   arma de fogo por pessoa não autorizada, sob pena de se
   caracterizar abolitio criminis temporária.
3. Ao portar arma de
   fogo com numeração raspada o recorrente jamais fez jus à
   regularização prevista na Medida Provisória 174, de 18.03.2004,
   direcionada a possuidores legítimos.
4. Recurso ordinário em
   habeas corpus a que se nega provimento.